Tribunal: TJMT
Processo: 8012650-56.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012650-56.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 139.112.529-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – RECONHECIMENTO DA REVELIA – CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DO PROCESSO À INSTÂNCIA SINGULAR PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM NOVA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovado nos autos
que a parte demandada não foi regularmente intimada para comparecer na audiência

conciliatória designada no feito, forçoso concluir que se tenha sido garantido à mesma o direito à ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020